Tribunal: TJSP
Processo: 0001983-88.2015.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apropriação indébita – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS POR PROVA ORAL E DOCUMENTAL – APROPRIAÇÃO, AO LONGO DE 02 ANOS, DE VALORES DESTINADOS AO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE SEU IRMÃO, DOS QUAIS TINHA POSSE NA QUALIDADE DE CURADORA – PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001983-88.2015.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante MARIA
APARECIDA LOBO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001983-88.2015.8.26.0396 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001983-88.2015.8.26.0396
Apelante: MARIA APARECIDA LOBO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Novo Horizonte
Voto no 22.568
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO
ACOLHIMENTO
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADAS POR PROVA ORAL E
DOCUMENTAL – APROPRIAÇÃO, AO LONGO DE 02
ANOS, DE VALORES DESTINADOS AO BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL DE SEU IRMÃO, DOS QUAIS TINHA
POSSE NA QUALIDADE DE CURADORA – PENA E
REGIME
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação por Maria Aparecida Lobo
contra a r. sentença de fls. 299/303, que a condenou pela prática do
crime previsto no art. 168, § 1o, inc. II, c/c. art. 61, inc. II, 'e' e art. 71,
todos do Cód. Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03
anos e 08 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto, além do pagamento de 16 dias-multa, com valor unitário
mínimo. Preenchidos os requisitos legais, a carcerária foi substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária
definida em 01 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade
por igual período da pena carcerária.
Inconformada, recorre (fls. 324/329) objetivando
absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução
da pena para o mínimo legal.
Recurso regularmente contrarrazoado (fls. 335/337).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001983-88.2015.8.26.0396 -Voto no
3
manifestação, opina pelo não provimento do recurso (fls. 353/359).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02):
“(...) entre 13 de julho de 2012 a 20 de novembro de
2014, em diversos horários e locais, cidade e comarca de Novo Horizonte,
MARIA APARECIDA LOBO (...) na condição de curadora, apropriou-se
com ânimo de assenhoramento definitivo, de valores provenientes do benefício
assistencial percebido por seu irmão Augusto Lobo, à época internado
judicialmente”.
Segundo o apurado:
“(...) MARIA APARECIDA é irmã da vítima Augusto,
sendo certo que, em 14 de setembro de 2011, ingressou com ação de interdição
em face deste último (fls. 03/17). Em 13 de julho de 2012, nos autos da
aludida ação de interdição, MARIA APARECIDA foi judicialmente nomeada
curadora de seu irmão Augusto, mediante compromisso (fls. 45/46). Assim,
com o nítido propósito de se apropriar dos valores recebidos por seu irmão,
utilizando-se do cartão de benefício assistencial de Augusto, MARIA
APARECIDA passou a se assenhorar do dinheiro destinado ao bem estar de
seu irmão, deixando-o à mingua, não dispensando sequer os mínimos
cuidados necessários a Augusto, tais como alimentação e itens básicos de
higiene pessoal”.
A
materialidade
delitiva
está
sobejamente
demonstrada nos documentos carreados aos autos (fls. 04/118), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001983-88.2015.8.26.0396 -Voto no
4
demais elementos probatórios constante nos autos.
Igualmente certa a autoria.
A r. sentença considerou a prova.
“Com efeito, as testemunha José David Lobo, Benedito
Antonio Lobo, e Domingos Lobo em sede policial salientaram que Maria
Aparecida ficou responsável pela guarda de Augusto, obtendo êxito no
processo de interdição, uma vez que o mesmo era incapaz de administrar
algumas coisas de sua vida, ficando Maria responsável pela conta do benefício
assistencial de Augusto. Desde então Maria passou a residir na casa de
Augusto com mais duas filhas. Ocorre que a vitima por várias vezes
reclamou a José, bem como a seus outros irmãos, que não recebia os cuidados
necessários, e que Maria o abandonava, deixando-o sem comer, sem
fornecer os itens básicos de higiene pessoal e ainda sem qualquer valor
referente ao beneficio assistencial que recebia. Alega ainda que Augusto
em uma de suas reclamações disse que sabia que Maria havia feito um
empréstimo no banco com o seu benefício assistencial. E que o Juiz havia
cancelado a guarda dada a Maria. Ressalta ainda que nos meses de Janeiro e
Fevereiro de 2015 não conseguiu receber seu benefício, uma vez que até aquele
momento Maria não havia repassado o cartão para Augusto realizar os
saques, e que quem continuava recebendo o beneficio era Maria. Em juízo as
versões apresentadas foram semelhantes, sendo que José David ainda
acrescentou que Maria não lhe entregou o cartão bancário da vítima, e que a
mesma sacou os valores durante dois meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001983-88.2015.8.26.0396 -Voto no
5
A testemunha Juliana Micheloni que é psicóloga e atua
junto ao órgão municipal CREAS, acompanhou o fato em pauta por
aproximadamente um ano, declarou em sede policial que Maria, irmã de
Augusto, obteve êxito em processo judicial de Interdição que tramitou na 2°
Vara desta comarca, pois Augusto na época era considerado incapaz. Durante
o período de acompanhamento constatou que Maria estava faltando com suas
obrigações, deixando Augusto em estado de abandono, faltando-lhe até mesmo
os itens básicos e essenciais de higiene pessoal. Alega ainda que Augusto
chegou a reclamar por não estar recebendo nenhuma quantia do seu
benefício assistencial. Disse ainda que quando Maria obteve a guarda de
Augusto, foi residir junto de seus filhos e netos no imóvel pertencente a
Augusto. E que na época estabeleceu na área da casa, precariamente, um bar.
Juliana ressalta que por várias vezes orientou Maria para cuidar melhor de
Augusto, que fornecesse a ele um auxilio familiar, e financeiro, bem como
alimentação necessária e higiene pessoal, uma vez que até o momento isso não
estava acontecendo. Alega que teve ciência na época do empréstimo feito
por Maria com o benefício de Augusto e que permaneceu na residência
do curatelado por pouco tempo, deixando o imóvel de forma
depreciada. Em sede judicial, em que pese a distância temporal com os fatos,
manteve a mesma versão.
A testemunha Jisulene corroborou os relatos prestados
pela testemunha Juliana. Confirmou que à época da visita o curatelado
reclamou que lhe faltava itens básicos de higiene, bem como reclamou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001983-88.2015.8.26.0396 -Voto no
6
curadora estava auferindo para si os valores de seu benefício.
A testemunha Benedito esclareceu também que foi
realizado um empréstimo no benefício previdenciário de seu irmão,
informando que depois de transferida a curatela para José, havia ainda
descontos do mencionado empréstimo no benefício auferido pela vítima.
Afirmou também que a acusada estava deixando o seu irmão à mingua sem
que fornecesse a ele os itens mínimos e necessários para a sua mantença.
A acusada em seu interrogatório reservou-se o direito de
permanecer em silêncio” (fls. 294/295).
Em sede recursal, argumenta a Defesa que: “não há
nos autos elementos de prova que demonstrem que a apelante seja autora do
fato delituoso, nem que tenha participado de qualquer forma do evento
criminoso, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de
inocência e do in dubio pro reo (...) Deste modo, com base no artigo 386,
inciso III do Código de Processo Penal, reafirma-se que a sentença
condenatória não pode prosperar uma vez que a conduta em questão é atípica”
(fls. 327/328).
Ao revés, como bem destacado na r. sentença:
“As provas referidas, portanto, revelam de maneira firme
e segura que a acusada Maria se apropriou do benefício assistencial da vítima
Augusto, aquele a quem tinha a guarda. Inclusive restou demonstrado que
a acusada realizou um empréstimo com o cartão do benefício
previdenciário, o que foi sendo descontado mensalmente do aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001983-88.2015.8.26.0396 -Voto no
7
benefício. Na oportunidade que a acusada teve para se defender ou
manifestar-se sobre isso, preferiu não se calar, de modo que não infirmou as
prova contundentes em seu desfavor.” (fl. 295 original sem destaque).
Ponto de maior relevância está nas declarações da
testemunha de José David, o qual confirmou em juízo que a Ré,
destituída da curatela, reteve o cartão de benefício da vítima por dois
meses, com a retirada dos valores da conta, não revertidos em favor
de Augusto.
A testemunha Juliana Micheloni, psicóloga com
atuação junto ao órgão municipal CREAS, indicou que “teve ciência na
época do empréstimo feito por Maria com o benefício de Augusto e que
permaneceu na residência do curatelado por pouco tempo, deixando o
imóvel de forma depreciada” (fl. 295 - original sem destaque).
A prova oral acima descrita atesta que a Ré
apropriou-se indevidamente dos valores que detinha na qualidade de
curadora (art. 168, § 1o, inc. II, CP).
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais inseridas no art. 59 do Cód. Penal, a pena-base foi
recrudescida na fração de 1/6 resultando em pena inicial de 01 ano e
02 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, com
valor unitário mínimo, considerado, para tanto, os maus antecedentes
(fls. 150/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001983-88.2015.8.26.0396 -Voto no
8
Na segunda fase, presente a agravante prevista no
art. 61, inc. II, 'e', do Cód. Penal (contra ascendente, descendente,
IRMÃO ou cônjuge).
Na fase final, mantenho o acréscimo de 1/3 em
decorrência da causa de aumento prevista no § 1o, inc. III, do art. 168
do Cód. Penal.
Por fim, bem reconhecida a continuidade delitiva
(art. 71, CP), e em decorrência dela a pena foi agravada na fração de
2/3 resultando em pena final de 03 anos e 08 dias de reclusão, além do
pagamento de 26 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Consignado, neste ponto, a manutenção dos dias-
multa na quantidade eleita na r. sentença (16 diárias), sob pena de
incorrer na indesejável reformatio in pejus.
DO REGIME INICIAL PRISIONAL
Mantenho a opção pelo regime inicial aberto (art.
33, § 2o, alínea 'c', do Cód. Penal) por ser cenário favorável à Defesa.
De igual modo, subsiste a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade por igual período e outra de
prestação pecuniária a entidade com destinação social no importe de
01 salário mínimo, nos termos do art. 44 c/c. art. 46 e art. 48, todos do
Cód. Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001983-88.2015.8.26.0396 -Voto no
9
AMARO THOMÉ
Relator